Tribunal: TJBA
Processo: 8061761-07.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061761-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LUCAS LENON PINTO DA SILVA e outros (2)

Advogado(s): MARCOS SANTOS SILVA, IVAN DE DEUS SANTANA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ALEGAÇÕES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA
PRISÃO TEMPORÁRIA. OPERAÇÃO MOTOBOSS. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. PERDA
DE
OBJETO.
PACIENTE PRESO POR FORÇA DE NOVO TÍTULO PRISIONAL.
WRIT PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados MARCOS SANTOS SILVA e IVAN DE DEUS SANTANA, em favor d
o Paciente

LUCAS LENON PINTO DA SILVA
, contra ato do Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, que decretou e prorrogou sua prisão temporária no contexto da "Operação Motoboss", sob a imputação da prática dos crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas e organização criminosa. Os impetrantes sustentam ausência de requisitos legais para a custódia temporária e pleiteiam sua revogação, com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, conversão em prisão domiciliar com medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se subsistem os fundamentos do habeas corpus diante da superveniência de novo título prisional — a conversão da prisão temporária em prisão preventiva pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A superveniência da decisão que converteu a prisão temporária em prisão preventiva, com base em elementos concretos extraídos do relatório final da investigação e parecer favorável do Ministério Público, configura novo título jurídico autônomo de prisão.

4.
O objeto do habeas corpus, que se limitava à impugnação da prisão temporária, resta prejudicado, uma vez que esta foi substituída por prisão preventiva regularmente decretada.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que sobrevindo novo título prisional, prejudica-se a impetração que visa à revogação do anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas corpus julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1.
A superveniência de prisão preventiva torna prejudicado o habeas corpus que impugna apenas a prisão temporária.

2.
Novo título prisional, regularmente fundamentado, substitui e esvazia a discussão sobre a legalidade da prisão anterior.

3.
O writ impetrado contra prisão já revogada por novo decreto perde seu objeto por ausência de interesse processual superveniente.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 789.240/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023; STJ, AgRg no RHC n. 163.316/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8061761-07.2025.8.05.0000
, impetrado pelos advogados
Marcos Santos Silva
(OAB/BA 27.434) e IVAN DE DEUS SANTANA (OAB/BA 71.950), em favor do
Paciente
LUCAS LENON PINTO DA SILVA
,

apontando

como Autoridade Coatora o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

J
ULGAR PREJUDICADO
o presente
w
rit,

pela perda superveniente do objeto,
em razão d
e
o
Paciente
se encontrar pres
o
por força de novo título prisional
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 18 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS11